Tribunal: TJDFT
Processo: 0762558-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE PERCENTUAL DO VENCIMENTO DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial para "CONDENAR o réu a: a) pagar à parte autora a importância de R$ 1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), com atualização pela SELIC a partir de 18/09/2023, data em que deveria ter sido paga (Súmula 362 do STJ; Emenda Constitucional no 113/2021). b) computar como de efetivo exercício o período de 27/06/2023 a 25/08/2023, para fins de aposentadoria."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58068329).
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, que a remuneração e a averbação do tempo de serviço, do período do final das aulas até a cerimônia de encerramento do curso de formação, é inviável, pois viola as regras do edital, o princípio da legalidade e a regra constitucional que proíbe a contagem de tempo fictício. Destaca que o auxílio financeiro previsto no curso de formação da Polícia Civil se destina a compensar as despesas com transporte e alimentação do candidatos matriculados no curso de formação.
3. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 58068330).
4. A controvérsia reside em determinar se a autora faz jus ao auxílio financeiro do período compreendido entre período de 19/08/2023 (término das aulas) a 24/08/2023, data de encerramento do curso de formação para o cargo de agente de polícia civil do DF.
5. O direito ao recebimento do auxílio financeiro por participação em cursos de formação nas carreiras policiais estava previsto no Decreto-Lei Federal no 2.179/1984, o qual foi revogado pelo artigo 44 da Lei no 12.998/2014. Com essa revogação, criou-se uma lacuna regulamentar, que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), deve ser preenchida por meio da analogia, conforme estabelecido pelo artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), com base no artigo 14 da Lei no 9.624/1998. Este último é aplicável de forma genérica a todos os servidores civis federais.
5. No caso, o Edital do concurso no 34/2023 - PCDF previa que o curso de formação seria realizado no período de 27/06/2023 a 25/08/2023 (ID58068003). Assim, a despeito da não realização de atividades presenciais no período entre 19/08 a 24/08/2023, foi comunicado aos alunos a seguinte mensagem: " a última semana antes da prova não será livre, pois haverá atividades complementares obrigatórias, que serão realizadas no período de 21 a 24 de agosto" (ID 58068005). Destaca-se que a não realização de atividades presenciais foi uma deliberação da coordenação do curso.
6. Assim, posto que o curso de formação se findou somente em 25/08/2024 faz jus o candidato a percepção da ajuda de custo até tal data (ID 58068003).
5. Consoante o art. 12, da Lei 4.878/1965, a freqüência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.
6. Precedente desta Turma: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE PERCENTUAL DO VENCIMENTO DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO. ART. 14 DA LEI N. 9.624/98 E ART. 8o DA LEI N. 4.878/65. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS. AVERBAÇÃO DO PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA. ART. 12 DA LEI N. 4.878/65. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado do Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para condenar o réu ao pagamento de R$ 28.163,35 (vinte oito mil cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 80% (oitenta por cento) da remuneração da classe inicial do respectivo cargo e para declarar que o período do curso de formação deve ser contado como tempo de serviço para fins de aposentadoria, determinando-se a sua devida averbação. 1.1. Em suas razões recursais, o recorrente/réu alega que o autor pretendia receber vencimentos antes de ser empossado e entrar exercício no cargo respectivo e que não há embasamento legal para tanto, por não ser a Polícia Civil do Distrito Federal regida pela Lei n.o 4.878/65, razão pela qual improcedente a pretensão. Aduz que a contagem do curso de formação para fins de aposentadoria configura contagem de tempo de serviço fictícia, o que é vedado pela Constituição da República. 2. O Decreto Lei n.o 2.179/84, previa que o candidato submetido a curso de formação, receberia 80% (oitenta por cento) do vencimento. Este dispositivo foi revogado pelo art. 27 da Medida Provisória n. 632, de 24 de dezembro de 2013, que posteriormente foi convertida na Lei n. 12.998, de 18 de junho de 2014, mantendo a revogação da lei no seu art. 44. 3. Verifica-se que o autor participou de curso de formação da polícia civil durante o período de 13/08/2012 e 30/10/2012 fl. 16). 4. Assim, comprovado que o autor realizou o curso de formação na vigência do Decreto Lei n.o 2.179/84, faz jus ao percentual de 80% (oitenta por cento) da remuneração da classe inicial do cargo de perito da Polícia Civil do Distrito Federal, o candidato submetido ao curso de formação, devendo o período ser contado como efetivo exercício para fins de aposentadoria, em observância ao art. 12 da Lei n. 4.878/65. Precedentes: Acórdão n.861906, 20140111525703ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/03/2015, publicado no DJE: 22/04/2015; Acórdão n.878455, 07018995020158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015). 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/2009 e 46 da Lei n. 9.099/1995. Sem custas (Decreto-Lei n. 500/69). Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. (Acórdão 986926, 07123985920168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
8.Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.